Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-10.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 43.257.131/0001-61 (AGRAVANTE), VILLAGE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.909.850/0001-09 (AGRAVANTE), VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 21.678.945/0001-37 (AGRAVANTE), V-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 53.567.946/0001-09 (AGRAVANTE), TRIADE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 51.168.036/0001-10 (AGRAVANTE), Não há (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEISSON GUSTAVO ECKARDT registrado(a) civilmente como MEISSON GUSTAVO ECKARDT - CPF: 055.953.519-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO
STAY PERIOD
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO ACERTADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTAÇÃO DO ART. 51 DA LEI N. 11.101/2005 NÃO APRESENTADA. ESSENCIALIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresas integrantes de grupo econômico com atuação nos ramos da construção civil e do transporte rodoviário de cargas contra decisão que, nos autos de tutela de urgência cautelar antecedente, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos do
stay period
, previamente à apresentação do pedido principal de recuperação judicial.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) suspensão de todas as ações individuais e execuções que envolvam créditos concursais; (
ii
) suspensão da exigibilidade de créditos trabalhistas, com garantia real, quirografários e outros; (
iii
) suspensão dos atos de constrição patrimonial e da exigibilidade dos créditos; (
iv
) declaração de essencialidade dos maquinários e veículos descritos na inicial da demanda originária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar o fundamento legal aplicável à tutela de urgência em sede de recuperação judicial e os respectivos requisitos; (
ii
) aferir a suficiência da instrução documental para a demonstração da probabilidade do direito ao deferimento do processamento da recuperação judicial; e (
iii
) examinar a presença dos requisitos para a declaração de essencialidade dos bens das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 passou a contemplar duas modalidades de tutela de urgência em processos de recuperação judicial, no art. 6º, § 12 e no art. 20-B, § 1º.

5. Enquanto a tutela antecipada do art. 6º, § 12 visa proteger bens essenciais à atividade empresarial e evitar dano irreparável oriundo de eventual demora no deferimento do processamento da recuperação judicial, a tutela cautelar do art. 20-B, § 1º tem natureza instrumental e busca preservar as condições para que se realizem negociações extrajudiciais com credores, em ambiente de conciliação e mediação previamente instaurado.

6. Em qualquer das modalidades, a concessão da tutela exige a demonstração da probabilidade do direito pretendido (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

7. A probabilidade do direito compreende a legitimidade (Lei n. 11.101/2005, art. 1º), os pressupostos para a solicitação da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 48) e a documentação que reflita o grave estado de crise econômico-financeira (Lei n. 11.101/2005, art. 51).

8. Em razão do caráter excepcional da medida que antecipa os efeitos do
stay period
, é imprescindível a apresentação dos documentos exigidos no art. 51, os quais constituem o substrato mínimo de transparência e confiabilidade exigido para a aferição da real situação econômica do devedor, das causas da crise e, principalmente, da viabilidade do soerguimento empresarial.

9. A alegação isolada de queda no faturamento, desacompanhada de análise contábil consistente e de comprovação da incompatibilidade entre as medidas constritivas e o patrimônio do devedor, não basta para demonstrar a plausibilidade do direito invocado e autorizar a antecipação do
stay period
.

10. A declaração de essencialidade de bens, corolário do princípio da preservação da empresa (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º), deve estar apoiada em fundamentação específica e individualizada e em prova técnica idônea. É, inclusive, ônus do devedor demonstrar que o bem é insubstituível a curto prazo, que sua retirada inviabiliza de imediato a atividade empresarial e que não há alternativas operacionais razoáveis.

11. A afirmação genérica de essencialidade dos bens, desacompanhada de prova concreta e individualizada da necessidade de cada um deles para a atividade econômica, não autoriza a concessão, mesmo em caráter provisório, da proteção excepcional pretendida.

12. A incerteza quanto à propositura do pedido de recuperação judicial e a falta de demonstração objetiva da imprescindibilidade da tutela de urgência para evitar dano irreparável ou de difícil reparação às atividades empresariais impedem a antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, artigos 85, § 11, 300, 305 e 308; Lei n. 11.101/2005, artigos 1º, 6º, § 12, 20-B, §§ 1º e 4º, 48, 49, § 3º, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1028418-74.2025.8.11.0000, ED no AI 1033802-52.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
VMIX CONCRETO LTDA.
,
VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA.
,
VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
,
V-LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
e
TRÍADE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da tutela de urgência cautelar antecedente n. 1034139-95.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos do
stay period.

Na
demanda originária
, as agravantes esclareceram integrar grupo econômico com atuação nos ramos da construção civil (
VMIX CONCRETO LTDA.
,
VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA.
,
VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
) e do transporte rodoviário de cargas (
V-LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
). Anotaram, ainda, que a
TRÍADE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
é uma holding formada para administrar bens imóveis e veículos das demais empresas.

Resumidamente, alegaram enfrentar relevante crise econômico-financeira, agravada pelos efeitos negativos da pandemia de COVID-19 no setor da construção civil, que as impede de honrar os contratos com instituições financeiras ajustados durante e logo após o período pandêmico.

Aduziram que os “
contratos firmados estão inadimplentes, com dívidas acumuladas em milhões de reais, conforme documentos anexos, inclusive com a maior parte deles tendo cláusula de vencimento antecipado na dívida no caso de inadimplemento
” (
sic
).

Alertaram que alguns maquinários e veículos utilizados nas suas atividades foram apreendidos em decorrência de ações judiciais recentemente promovidas por seus credores. Em razão disso, “
temem que mais dos seus veículos sejam apreendidos, o que pode tornar a atividade empresarial impossível, já que dependem dos caminhões para a construção civil e transporte de cargas. Isto é, caso mais veículos sejam apreendidos, é possível que as empresas entrem em falência e não consigam mais se recuperar de tamanho endividamento
”.

Nesses termos, requereram liminarmente (
i
) a suspensão de todas as ações de execução e individuais movidas contra si; (
ii
) a suspensão da exigibilidade de créditos trabalhistas, com garantia real, quirografários e outros; (
iii
) a suspensão das constrições patrimoniais; e (
iv
) a declaração de essencialidade dos maquinários e veículos que compõem o seu patrimônio (id. 340650388).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
oficiante
negou
a tutela de urgência requerida.

Em síntese, o magistrado consignou que, em atenção ao art. 20-B, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, a concessão da tutela de urgência cautelar exige cumulativamente a demonstração do direito de requerer recuperação judicial e a instauração prévia de procedimento de mediação ou conciliação perante câmara especializada, requisitos, sob a sua óptica, não atendidos na espécie.

De acordo com o órgão julgador, as agravantes também não apresentaram todos os documentos exigidos em lei para o deferimento do processamento da recuperação judicial, tampouco demonstraram “
esforços reais, sérios e objetivamente dirigidos à efetiva formalização de um processo de soerguimento
”.

Outrossim, foi consignado que a incerteza quanto à propositura da recuperação judicial obsta a suspensão imediata de atos constritivos levados a efeito pelos credores.

Por fim, a autoridade judiciária determinou a apresentação do pedido de recuperação judicial (principal) em até 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito (id. 340650381).

Em suas
razões recursais
, as agravantes sustentam que o Juízo de origem se equivocou ao embasar a negativa da pretensão no art. 20-B, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, pois o pedido formulado na petição inicial tem fundamento exclusivo no art. 6º, § 12, da Lei n. 11.101/2005, o qual não exige a instauração prévia de procedimento de mediação ou conciliação.

Acrescentam que, “
para a tutela cautelar antecedente protocolada com fundamento no art. 6º, §12 da Lei nº 11.101/2005, somente se exige o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei 11.101/05 e do art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
”, enfatizando que “
a documentação prevista no art. 51 da LFRE não pode servir de obstáculo para a concessão da medida para evitar o esvaziamento dos ativos das Autoras
”.

Anotam que o
fumus boni iuris
está demonstrado pelo cenário de déficit financeiro documentado nos autos, com queda expressiva no faturamento médio mensal – de R$ 5.015.645,00 em 2024 para R$ 2.378.572,00 em 2025 –, e pelo preenchimento das condições elencadas no art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Quanto ao
periculum in mora, defendem que ele
decorre do risco concreto e iminente de apreensão de veículos e maquinários essenciais às atividades empresariais.

Assim, pleiteiam a antecipação da tutela recursal para que se determine a antecipação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, a saber: (
i
) a suspensão de todas as ações individuais e execuções que envolvam créditos concursais; (
ii
) a suspensão da exigibilidade de créditos trabalhistas, com garantia real, quirografários e outros; (
iii
) a suspensão dos atos de constrição patrimonial; e (
iv
) a declaração de essencialidade dos maquinários e veículos descritos na inicial da demanda originária.

No mérito, pugnam pela confirmação da tutela de urgência (id. 340650372).

A tutela de urgência foi
indeferida
(id. 341200874).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 348565361).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A insurgência recursal se volta contra a decisão em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas agravantes, que visava à antecipação dos efeitos do
stay period
, previamente à apresentação do pedido principal de recuperação judicial.

O inconformismo não prospera.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 passou a contemplar duas modalidades de tutela de urgência em processos de recuperação judicial.

Delineada no art. 6º, § 12, a primeira delas prevê a possibilidade de o juiz antecipar total ou parcialmente os efeitos do processamento da recuperação judicial. Quanto aos seus requisitos, o legislador faz expressa menção ao art. 300 do Código de Processo Civil, que trata da
tutela antecipada
.

Justamente por antecipar os efeitos próprios do deferimento do processamento da recuperação judicial (
stay period
), com impacto direto sobre os interesses dos credores ao permitir a suspensão de ações e execuções em curso, a medida deve ser examinada com parcimônia. Daí a afirmação de que não pode ser deferida diante da mera alegação de crise econômico-financeira do devedor.

Já a segunda modalidade, descrita no art. 20-B, inc. IV, § 4º, versa sobre a tentativa de autocomposição entre devedor e credores antes de apresentado o pedido de recuperação judicial, e desde que já instaurado procedimento de mediação ou conciliação no CEJUSC. Quanto aos seus requisitos, o legislador faz expressa referência ao art. 305 do Código de Processo Civil, que trata da
tutela cautelar
.

Enquanto a tutela antecipada do art. 6º, § 12 visa proteger bens essenciais à atividade empresarial e evitar dano irreparável oriundo de eventual demora no deferimento do processamento da recuperação judicial, a tutela cautelar do art. 20-B, § 1º tem natureza instrumental e busca preservar as condições para que se realizem negociações extrajudiciais com credores, em ambiente de conciliação e mediação previamente instaurado.

Em qualquer das modalidades, a medida só será concedida quando o pedido estiver instruído com elementos que efetivamente revelem a probabilidade do direito pretendido (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito compreende a legitimidade (Lei n. 11.101/2005, art. 1º), os pressupostos para a solicitação da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 48) e a documentação que reflita o grave estado de crise econômico-financeira suportado pelo devedor (Lei n. 11.101/2005, art. 51).

Em razão do caráter excepcional da medida, é imprescindível que o devedor demonstre,
documentalmente
, a situação pré-falimentar e a incapacidade de solver o passivo com o ativo circulante. É nesse contexto que se insere a norma do art. 51 da Lei n. 11.101/2005.

As exigências listadas no dispositivo compreendem, dentre outras, as demonstrações contábeis dos últimos três exercícios sociais (inc. II), a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial (inc. III), a relação integral dos empregados (inc. IV), a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas (inc. V), a relação de bens particulares dos sócios (inc. VI) e os extratos atualizados das contas bancárias do devedor (inc. VII).

Esses elementos não constituem mera formalidade burocrática, mas o substrato
mínimo
de transparência e confiabilidade exigido para que o Poder Judiciário, o Ministério Público e os credores possam aferir a real situação econômica do devedor, as causas da crise e, principalmente, a viabilidade do soerguimento empresarial.

Estabelecidas essas premissas, independentemente da controvérsia sobre o fundamento legal aplicável ao caso concreto, se art. 6º, § 12 ou art. 20-B, § 1º, observa-se que as agravantes
não
instruíram a demanda na origem com a íntegra da documentação exigida pelo
art. 51
.

Se, de um lado, estão preenchidas, em tese, as condições necessárias para pleitear

futura recuperação judicial, constantes do art. 48, d’outro, não há prova segura de que foram apresentados todos os documentos referidos no art. 51, requisito imprescindível à comprovação do potencial direito ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Aliás, as próprias agravantes admitem não ter instruído a demanda na origem com toda a documentação prevista no art. 51, ao afirmarem que “os
documentos que devem ser juntados quando do pedido da tutela cautelar antecedente são apenas aqueles exigidos pelo art. 48, da Lei 11.101/05, de maneira que, no momento da apresentação do pedido principal – distribuição do pedido de recuperação judicial – os documentos previstos no art. 51, da mesma legislação, serão juntados pela parte Autora, em observância do art. 308 do Código de Processo Civil
” (
sic
).

Dito isso, é fácil perceber que a alegação isolada de queda no faturamento anual, desacompanhada de análise contábil consistente e de comprovação mínima da incompatibilidade entre as medidas constritivas e o patrimônio das agravantes, não basta para demonstrar a plausibilidade do direito invocado e autorizar, pois, a pretendida antecipação do
stay period
.

Ainda sob a perspectiva da blindagem patrimonial, é certo que a declaração de

essencialidade de bens – corolário do princípio da preservação da empresa (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º) –, por restringir o exercício dos direitos de propriedade e de crédito, não raras vezes garantidos por alienação fiduciária ou outras garantias reais, deve estar apoiada em fundamentação específica e individualizada e em prova técnica idônea.

É, inclusive, ônus do devedor demonstrar
concretamente
que o bem é insubstituível a curto prazo, que sua retirada inviabiliza de imediato a atividade empresarial e que não há alternativas operacionais razoáveis, como bem explicita o teor do enunciado n. 99 da III Jornada de Direito Comercial: “
Para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem
”.

Na espécie, a alegada essencialidade dos bens não está amparada em prova concreta e individualizada da necessidade de cada um deles para as atividades econômicas realizadas pelas agravantes, circunstância que reforça a impossibilidade de concessão, mesmo em caráter provisório, da proteção excepcional pretendida.

Ilustrando o raciocínio, confira-se a jurisprudência desta Corte:

“
A alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial, para obstar a liminar de busca e apreensão, exige comprovação específica e documental do prejuízo alegado
” (AI 1028418-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 25.9.2025).

“
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e fundamentada. 2. O parecer do administrador judicial que se limita a constatar genericamente a utilização dos bens na atividade rural, sem especificar para cada um deles o papel específico no processo produtivo, a frequência de utilização e o impacto concreto de sua ausência, não é suficiente para fundamentar a declaração de essencialidade. 3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais. 4. O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação
” (ED no AI 1033802-52.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 13.8.2025).

Não fosse o bastante, a incerteza quanto à propositura do pedido de recuperação judicial, conforme frisado na deliberação agravada, e a falta de demonstração objetiva da imprescindibilidade da tutela pretendida para evitar dano irreparável ou de difícil reparação às atividades empresariais igualmente impedem a antecipação dos efeitos da tutela.

Portanto, como a deliberação atacada está em sintonia com a normas legais aplicáveis à matéria, densificando o princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), é defeso acolher a pretensão recursal.

De todo modo, é relevante relembrar que este exame se restringe ao juízo de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, razão pela qual nada impede que as agravantes produzam novas provas do seu direito e submetam a controvérsia à nova análise do Juízo de origem.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VMIX CONCRETO LTDA.
,
VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA.
,
VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
,
V-LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
e
TRÍADE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026